Tribunal: STF
Processo: ARE 1440248
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 23, p. 1-11) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO TERGIVERSAÇÃO. AÇÕES PENAIS DISTRIBUÍDAS POR PREVENÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 2. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recorrente se insurge, em síntese, contra a distribuição da Ação Penal n. 0002916-71.2019.4.02.5101 por prevenção da Ação Penal n. 5083082-68.2020.4.02.5101, por considerar não haver conexão. Contudo, a conexão entre os processos foi amplamente analisada pelas instâncias ordinárias, concluindo-se pela configuração da conexão probatória ou instrumental entre os crimes imputados nas referidas ações penais, haja vista se inserirem no contexto fático de uma mesma organização criminosa, estando as provas dos delitos interligadas de forma a atrair a competência da mesma Vara Federal. 



    2. Nessa linha de intelecção, expressamente afirmada pelas instâncias ordinárias a existência de conexão entre as ações penais, em observância ao contexto fático dos autos e ao regramento legal, não há se falar em nulidade por incompetência. Ademais, reitero que desconstituir as conclusões exaustivamente delineadas pelo Juízo de origem, a respeito da efetiva configuração de conexão, demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não se admite na via eleita. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 23, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-62) com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 129, inciso V, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 37, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, no atinente à alegada violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange aos arts. 5º, LIII, e 109, V, da Lei Maior, com base no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário.” 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-65).



    A Corte Especial do STJ não conheceu do agravo interno (eDOC 47, p. 1-5). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.436.230/RJ (certidão; eDOC 53, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 59, p. 1-5).



    Tendo em vista a juntada de denominadas “PROVAS SUPERVENIENTES obtidas pelo agravante por meio da Lei de Acesso à Informação (...)” (eDOCs 61-82), determinei vista dos autos ao ora recorrido, Ministério Público Federal (eDOC 84, p. 1), o qual se manifestou no sentido de ratificar “a manifestação trazida no parecer de fls. 847 e seguintes, pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 86, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 37, p. 1-10), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Quanto ao mais, colhe-se dos fundamentos do acórdão impugnado, já transcritos, que a controvérsia cinge-se à existência de conexão entre as ações penais deflagradas contra a parte ora recorrente. 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 76, III, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’). 



    Em caso semelhante assim já decidiu o STF, a propósito:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição Federal (…), em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso’ (HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedente. 



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE n. 1.352.428 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 15/12/2021.)



     Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Ambiental. 3. Dano ambiental em área de preservação permanente em terreno marginal a rio federal. Bem da União (art. 20, III, CF). Competência da Justiça Federal. 4. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (ARE n. 1.325.240 ED, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)” (eDOC 37, p. 9-10)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente